Tribunal: STF
Processo: HC 211880
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA CONSIDERADA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO DO QUE RECOMENDARIA A SANÇÃO AO FINAL IMPOSTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas.



    II – Embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 4 anos de reclusão (3 anos e 4 meses), o que, em tese, autorizaria a fixação de regime aberto (art. 33, § 2º, c, do CP), na terceira fase da dosimetria, a causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi fixada em patamar intermediário (1/3), haja vista a quantidade de droga apreendida.



    III – A Segunda Turma deste Tribunal reconheceu a possibilidade de utilização de circunstância presente na terceira etapa da dosimetria para impor regime prisional mais gravoso do que recomendaria a sanção ao final imposta.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.